Tribunal: TJMT
Processo: 1006936-95.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006936-95.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). JONES GATTASS DIAS,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS MACHADO SILVA - CPF: 036.850.501-41 (APELANTE), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (ADVOGADO), EDMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 299.895.661-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), EDMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 299.895.661-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEAN CARLOS MACHADO SILVA - CPF: 036.850.501-41 (APELADO), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. HOME CARE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA REPETITIVO 1313/STJ. PREVALÊNCIA DA TESE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta para julgamento do ponto remanescente consistente na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, cuja apreciação restou sobrestada em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1023732-44.2022.8.11.0000 do TJMT e do Tema Repetitivo 1313/STJ.

2.
O mérito da demanda.
A questão principal já foi apreciada por esta Câmara, que deu provimento ao recurso de apelação para determinar o fornecimento de tratamento home care de média complexidade ao autor, em substituição ao mero acompanhamento por equipe multidisciplinar de saúde determinado na sentença de primeiro grau.

3.
O julgamento dos embargos de declaração.
Por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios, foi complementado o acórdão para fixar o serviço de home care como sendo de média complexidade (12 horas), corrigir o valor da causa para R$ 205.261,40 e sobrestar o julgamento dos honorários sucumbenciais até o julgamento definitivo dos temas repetitivos pelos tribunais superiores.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em ações contra a Fazenda Pública envolvendo o direito constitucional à saúde, diante da aparente divergência entre a tese firmada no IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000 do TJMT e a orientação estabelecida no Tema Repetitivo 1313/STJ.

III. Razões de decidir

5. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000 em 27 de março de 2024, firmou entendimento no sentido da viabilidade de quantificação do proveito econômico nas demandas que versam sobre o direito à saúde, admitindo a incidência dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1313, estabeleceu tese vinculante segundo a qual "nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), não estando o magistrado adstrito aos percentuais previstos nos §§ 2º, 3º e 4º do mesmo dispositivo legal".

7. À luz do princípio da hierarquia jurisdicional e em observância à força normativa dos precedentes qualificados emanados da Corte Superior em sede de recurso repetitivo, impõe-se a prevalência da orientação firmada pelo STJ, determinando a adoção do critério equitativo para a fixação da verba honorária.

8. Em virtude do provimento integral do recurso de apelação anteriormente interposto, com a consequente reforma da sentença para assegurar ao autor o fornecimento de tratamento domiciliar de média complexidade, verifica-se a sucumbência integral dos apelados, que restaram vencidos na totalidade dos pedidos.

9. Considerando a relevância econômico-social da prestação jurisdicional deferida, a natureza e complexidade da controvérsia, o zelo profissional demonstrado, a qualidade do trabalho técnico-jurídico desenvolvido, o tempo despendido e o local da prestação dos serviços advocatícios, revela-se equânime a fixação da verba honorária sucumbencial no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

10. O montante estabelecido mostra-se compatível com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, não acarretando ônus desmedido à Fazenda Pública nem desmerecendo a atividade desempenhada pelo patrono da parte vencedora, em harmonia com a orientação firmada no Tema Repetitivo 1313/STJ.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a serem rateados entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ente federativo.

Tese de julgamento:
"1. Nas demandas contra a Fazenda Pública envolvendo o fornecimento de prestações em saúde, prevalece a tese firmada no Tema Repetitivo 1313/STJ, segundo a qual os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 2. A fixação equitativa dos honorários advocatícios deve considerar a relevância econômico-social da prestação jurisdicional, a natureza e complexidade da causa, o zelo profissional, a qualidade do trabalho técnico-jurídico e o tempo despendido na condução do processo. 3. Em caso de sucumbência integral dos entes públicos em ação de obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde, a verba honorária deve ser rateada proporcionalmente entre os entes federativos condenados."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º; CF/1988, arts. 196 e 197.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN); TJ/MT, IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 20.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JEAN CARLOS MACHADO SILVA
, representado
EDMAR PEREIRA DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (id. 241685202), nos autos da
Ação De Obrigação De Fazer Com Pedido De Tutela Específica De Urgência n. 1006936-95.2024.8.11.0003.
O recurso tem por objetivo o julgamento do ponto remanescente da apelação, consistente na fixação dos honorários sucumbenciais, cuja apreciação restou sobrestada em razão da instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000, bem como da repercussão geral reconhecida no Tema 1313/STJ.

Conforme se depreende dos autos, a questão principal já foi apreciada por esta Câmara, conforme se verifica nos ids 259429676 (acórdão) e 275981896 (embargos de declaração). Houve, à época, o julgamento parcial do recurso, ficando pendente apenas a análise quanto à fixação dos honorários sucumbenciais. Tal ponto permaneceu sobrestado em razão da instauração do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, bem como da repercussão geral reconhecida no Tema 1313/STJ.

Com o encerramento do sobrestamento, em razão do julgamento definitivo do referido IRDR e da fixação da tese pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313, restou superada a causa impeditiva para o julgamento da questão relativa aos honorários advocatícios de sucumbência em demandas de fornecimento de tratamento de saúde pelo Estado. A análise incide, em especial, sobre a aplicação do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, bem como sobre a possibilidade de fixação por equidade em hipóteses de valor inestimável ou de proveito econômico irrisório.

O apelante sustenta que, embora tenha obtido procedência parcial na ação originária (obrigação de fazer, com deferimento de tratamento domiciliar via Programa Saúde da Família), houve inequívoca sucumbência dos entes públicos, devendo, portanto, ser arbitrada a verba honorária com base no valor originário da causa, fixado em R$ 450.000,00.

Alega ainda que o juízo de origem reduziu
ex officio
o valor da causa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), contrariando a própria jurisprudência do STJ, bem como desconsiderando os parâmetros objetivos fixados pelo legislador no art. 85 do CPC. Destaca que a sentença reconheceu a procedência parcial do pedido, impondo condenação aos entes públicos ao fornecimento de atendimento domiciliar, ainda que limitado, razão pela qual a fixação de honorários deve seguir os critérios percentuais mínimos legais, inclusive com observância da escala progressiva do §5º do art. 85 do CPC.

O recorrente, por fim, impugna expressamente a fixação da verba honorária em R$ 2.000,00 por equidade, aduzindo que tal valor revela-se manifestamente aviltante diante da complexidade da causa, do tempo de duração do processo e da relevância dos direitos fundamentais em jogo.

As contrarrazões foram apresentadas pelos recorridos (id. 241685205 e id. 241685206).

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do recurso (id. 255397677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
JEAN CARLOS MACHADO SILVA
, representado
EDMAR PEREIRA DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (id. 241685202), nos autos da
Ação De Obrigação De Fazer Com Pedido De Tutela Específica De Urgência n. 1006936-95.2024.8.11.0003.
O recurso tem por objetivo o julgamento do ponto remanescente da apelação, consistente na fixação dos honorários sucumbenciais, cuja apreciação restou sobrestada em razão da instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000, bem como da repercussão geral reconhecida no Tema 1313/STJ.

Como se observa dos autos, a questão principal foi apreciada por esta Câmara, que deu provimento ao recurso de apelação para determinar o fornecimento de tratamento home care de média complexidade ao autor, ora apelante, em substituição ao mero acompanhamento por equipe multidisciplinar de saúde (PSF) determinado na sentença de primeiro grau. Vejamos as ementas, respectivamente, do acordão (ids 259429676) e dos embargos de declaração (ids. 275981896):

- Acordão:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. HOME CARE. ALTO CUSTO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR. RESPONSABILIDADE DO ESTADO E MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente os pedidos, determinando o fornecimento de acompanhamento por equipe multidisciplinar de saúde (PSF) na residência do autor. A sentença não acolheu o pedido de tratamento na modalidade home care.

II.
Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a obrigação do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis em fornecer tratamento home care ao autor, diagnosticado com paraplegia, em decorrência de acidente automobilístico, e se a assistência médica domiciliar indicada é uma necessidade insubstituível.

III.
Razões de decidir

3. O direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado a obrigação de fornecer o tratamento adequado à preservação da vida, especialmente nos casos de alta complexidade, como o do autor, que apresenta grave condição clínica e necessita de atendimento médico especializado.

4. A solicitação de tratamento home care é respaldada pelos laudos médicos que indicam a dependência total do paciente para a realização das atividades diárias e a necessidade de acompanhamento contínuo por equipe multidisciplinar, com especialização em fisioterapia, fonoaudiologia e enfermagem. 5. A pontuação de 13 pontos, conforme a Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial, evidencia que o tratamento de home care, de média complexidade, é adequado para a condição clínica do autor. A negativa de fornecimento do tratamento por parte do ente público, sem justificativa plausível, configura violação do direito à saúde e à dignidade humana. 6. O direito à saúde é de caráter universal e deve ser garantido pelo Estado, independentemente da existência de outros meios de atendimento. Assim, a negativa do tratamento solicitado, por se tratar de um direito fundamental, não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação provido, para determinar o fornecimento de tratamento home care ao autor, com responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso, e, em caso de descumprimento, do Município de Rondonópolis.

Tese de julgamento
:

"
1. O Estado tem a obrigação de fornecer tratamento home care, em caráter urgente, quando comprovada a necessidade de atendimento especializado e a dependência total do paciente. 2. A responsabilidade do fornecimento do tratamento home care é do Município, em caráter primário, sendo subsidiária a responsabilidade do Estado em caso de descumprimento
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 196; 197; Lei n. 8.080/1990, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada
: Tema 793 (STF), TJ-MT - AC: 10143551420208110002, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07/02/2023

- Embargos de declaração:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE HOME CARE. OMISSÕES NO ACÓRDÃO. COMPLEXIDADE DO TRATAMENTO. VALOR DA CAUSA. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo demandante contra acórdão que, embora tenha reconhecido o direito ao serviço de home care, foi omisso quanto à complexidade do tratamento, ao pronunciamento sobre a tutela de urgência, ao valor da causa e aos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao não especificar a complexidade do serviço de home care a ser fornecido; (ii) verificar se houve omissão quanto à apreciação da tutela de urgência; e (iii) analisar se o acórdão deixou de se manifestar sobre o valor da causa e os honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de especificação sobre a complexidade do tratamento de home care no acórdão embargado dificulta a delimitação exata da obrigação imposta ao Estado e ao Município, configurando omissão que deve ser sanada para determinar expressamente que o serviço concedido é de média complexidade – 12 horas.

4.A omissão quanto à análise da tutela de urgência é sanável com o reconhecimento de que a apreciação do pedido liminar restou prejudicada pela análise do mérito.

5.O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico que a parte autora pretende auferir com a demanda, sendo adequada sua retificação para R$ 205.261,40, calculado com base no valor médio diário dos serviços de home care de média complexidade pagos pela Secretaria de Estado de Saúde.

6.A questão dos honorários sucumbenciais em ações relacionadas à prestação de serviços públicos de saúde está sujeita a sobrestamento em razão do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000 do TJMT e do Tema 1313/STJ, que estão pendentes de julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar as omissões apontadas, complementando o acórdão embargado para fixar o serviço de home care como sendo de média complexidade – 12 horas, corrigir o valor da causa e julgar prejudicada a liminar recursal, com sobrestamento do feito em relação aos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:

"
1. A especificação da complexidade do tratamento de home care é essencial para a delimitação precisa da obrigação imposta aos entes públicos. 2. O valor da causa em ações que visam a concessão de home care deve corresponder ao benefício patrimonial anual pretendido. 3. A decisão sobre honorários sucumbenciais em ações de saúde deve ser sobrestada até o julgamento do tema pelos tribunais superiores
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, IV; 1.022, I, II e III; 1.023.
Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 20.04.2023; STJ, Tema 1313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, afetados em 25.02.2025).

Resta, portanto, analisar exclusivamente a questão relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1023732-44.2022.8.11.0000, que tratou especificamente dos honorários advocatícios em ações contra a Fazenda Pública envolvendo direito à saúde, foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em 27/03/2024, fixando a seguinte tese:

PROCESSO CIVIL – DIREITO À SAÚDE – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – AÇÃO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É VENCIDA – JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.

1 - O direito à saúde é causa de pedir, nas ações em contexto da judicialização da saúde, cujo pedido, envolvendo alguma obrigação de fazer, em desfavor da Fazenda Pública, dele decorre e se reveste de conteúdo econômico, com o qual se relaciona o valor da causa, a indicar pela possibilidade de mensurar o proveito econômico, objetivamente, pelas partes, neste tipo de ação.

2 - A pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2º e § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil.

3 - A tese jurídica fixada no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Ocorre que, em momento subsequente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1313, firmou a seguinte tese:
"nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), não estando o magistrado adstrito aos percentuais previstos nos §§ 2º, 3º e 4º do mesmo dispositivo legal."

Constata-se, dessarte, que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) julgado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso perfilhou orientação no sentido da viabilidade de quantificação do proveito econômico nas demandas que versam sobre o direito à saúde, admitindo, por conseguinte, a incidência dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Todavia, que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em movimento interpretativo diametralmente oposto, ao firmar tese vinculante no âmbito do Tema Repetitivo n.º 1.313, assentou que, em tais hipóteses,
a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, nos moldes delineados pelo § 8º do mencionado dispositivo legal.

Nesse contexto, à luz do princípio da hierarquia jurisdicional, bem como em observância à força normativa dos precedentes qualificados emanados da Corte Superior em sede de recurso repetitivo,
impõe-se a prevalência, no caso sub judice, da orientação firmada pelo STJ, a qual determina a adoção do critério equitativo para a fixação da verba honorária.

No presente caso, observa-se que o juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o qual fora, inclusive, corrigido de ofício para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Entretanto, em virtude do provimento integral do recurso interposto, com a consequente reforma do decisum a fim de assegurar ao autor o fornecimento de tratamento domiciliar (Home Care) de média complexidade,
impõe-se a necessária readequação da verba honorária
, devendo-se levar em conta a sucumbência integral dos apelados, que restaram vencidos na totalidade dos pedidos.

Ademais, conforme restou assentado por ocasião do julgamento do mérito da apelação, restabeleceu-se o valor da causa para o montante de R$ 205.261,40 (duzentos e cinco mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), cifra que corresponde ao benefício econômico anual pleiteado, consubstanciado no custo diário do tratamento – R$ 562,36 – multiplicado pela quantidade de dias do ano civil (365).

Nesse cenário, considerada a relevância econômico-social da prestação jurisdicional deferida em favor da parte autora, bem como sopesados os critérios legalmente estipulados – tais como a natureza e a complexidade da controvérsia, o zelo profissional demonstrado, a qualidade do trabalho técnico-jurídico desenvolvido, o tempo despendido para a condução da causa e o local da prestação dos serviços advocatícios –, entendo como equânime a fixação da verba honorária sucumbencial no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Referido montante revela-se compatível com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, não se mostrando excessivo a ponto de acarretar ônus desmedido à Fazenda Pública, tampouco irrisório a ponto de desmerecer a atividade desempenhada pelo patrono da parte vencedora, estando, ademais, em harmonia com a orientação firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.313.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação no tocante ao pedido de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a serem rateados entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ente federativo, em conformidade com a tese firmada no Tema 1313 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025